Tribunal: STF
Processo: HC 57898
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1) PRECATORIAS. EXPEDIÇÃO REGULARMENTE INTIMADA.
NÃO SE EXIGE A INTIMAÇÃO A DEFESA DA DATA DESIGNADA PELO JUÍZO
DEPRECADO PARA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. 2) PROVAS SEM UTILIDADE
AOS PROPOSITOS DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO SEU
INDEFERIMENTO, A OPORTUNIDADE DO ART. 499 DO CPC. PENAL. PENA
ACESSORIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM A PENA DE
DETENÇÃO. IMPOSIÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.